Tribunal: TJBA
Processo: 8019149-60.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019149-60.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:
BRENO BARRETO MOREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MANOEL ALMERINDO ALMEIDA LOPES

Advogado(s)
:
WILTON SILVA OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. PAGAMENTO DO FGTS CABÍVEL.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a recurso de apelação interposto pelo Município de Lauro de Freitas, mantendo sentença que
julgou parcialmente procedente o pedido do autor, reconhecendo a nulidade da contratação temporária e condenando o ente público ao pagamento do FGTS no período respectivo, além do saldo de salário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar a compatibilidade do pagamento do FGTS com o regime estatutário aplicável aos servidores do município.

III. Razões de decidir

3.
De acordo com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, uma vez reconhecida a nulidade da contratação do servidor temporário, este fará jus ao pagamento do saldo de salário e ao FGTS.

4.
Logo, uma vez declarada a invalidade do vínculo, não há falar em incidência do regime jurídico estatutário ou a influência deste sobre as verbas devidas, posto que o STF já sedimentou quais as consequências que incidem sobre esta espécie de contratação nula.

IV. Dispositivo

5. Recurso
não provido
.

________________

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 765.320/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 15.09.2016; STF, RE 596.478/RR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 13.06.2012; STF, RE 705.140/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 28.08.2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8019149-60.2023.8.05.0150
, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e como agravado MANOEL ALMERINDO ALMEIDA LOPES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR18